Tribunal: TJDFT
Processo: 0720109-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0720109-13.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALBERTO FRANCISCO DOS SANTOS CHAGAS DESPACHO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré em que se discute a anulação de auto de infração por transporte remunerado não autorizado. Sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal, em 04 de maio de 2020, julgou o mérito do RE 661.702/DF (tema 546), em que restou fixada a tese pela constitucionalidade da “previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo”, contudo reputou inconstitucional “condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (RE 661702, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) Ante o exposto, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias quanto à tese firmada no julgamento do RE 661.702/DF. Em seguida, encaminhe-se ao Relator, para o exercício do juízo de retratação, na forma do art. 1040, inciso II do CPC. Brasília-DF, 3 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal